Tribunal: TJDFT
Processo: 0743944-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743944-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: LEANDRO CEZAR VICENTIM DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Barreto e Dolabella Advogados Associados contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de penhora dos valores recebidos pela empresa do agravado por meio de cartão de crédito (autos no 0726455-83.2023.8.07.0001, ID no 210617326). 2. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 14 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO